Tribunal: CARF
Processo: 10735.721454/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721454/2014-91
ACÓRDÃO
1003-004.563 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLINOVA RECICLAGEM, SERVICOS, COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
JUROS.
SELIC.
AFASTAMENTO.
DEMORA
NO
JULGAMENTO
NÃO
OCASIONADA PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício decorre
de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo
afastá-la. Nesse sentido, é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa
de ofício, tema, inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo
objeto da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.563 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721454/2014-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Leonardo de Andrade Couto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS,
Cofins, contribuição previdenciária, ICMS e IPI, na sistemática do Simples Nacional, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2011, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, em
razão da suposta falta de recolhimento, apurada a partir da diferença entre os valores escriturados
pelo contribuinte em sua contabilidade e aqueles declarados em DASN.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
não foi esclarecido ou mesmo mencionado como o procedimento da ação fiscal apurou que a
receita de vendas da Impugnante foi no valor de R$ 3.319.943,02, o que configura cerceamento do
direito de defesa; e (ii) após a apresentação dos documentos contábeis, não foi esclarecido ou
mesmo mencionado como o procedimento da ação fiscal apurou que a receita de vendas da
Impugnante foi no valor de R$ 3.319.943,02, a Recorrente não foi intimada para prestar novos
esclarecimentos, impugnar métodos ou produzir provas, o que, por si só, contaminam
insuperavelmente o resultado do procedimento administrativo "ação fiscal" que culminou com a
sua autuação.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o
procedimento fiscal obedece ao princípio da legalidade, sendo prestadas todas as
informações necessárias ao sujeito passivo para que este exerça plenamente o
seu direito à defesa. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
não é razoável, legal, moral que o contribuinte seja obrigado a arcar com custo decorrente da
correção dos débitos tributários pela Selic, tendo em vista que não deu causa à mora no
julgamento do processo administrativo; (ii) se a prescrição intercorrente não alcança o processo
administrativo fiscal, podendo dessa forma o mesmo ter duração infinita, a cobrança de juros de
mora durante todo o tempo em que a Administração Pública não promover os andamentos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.563 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721454/2014-91
3
necessários ao julgamento da questão, prejudica o contribuinte; e (iii) o prazo para julgamento e
encerramento de processo administrativo regulado pela lei federal 11457/07 é de 360 dias, quer
dizer ultrapassado este prazo qualquer que seja a motivação o crédito tributário deve ter suspensa
a exigibilidade de correção e juros de mora, eis que não foi o contribuinte que deu causa ao atraso
da constituição do crédito tributário e acaba sendo penalizado.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 27.01.2020 (fl.
288). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 26.02.2020.

II – MÉRITO
Como se extrai do recurso voluntário, a Recorrente contesta apenas a incidência de
juros de mora sobre os débitos em cobro, requerendo, expressamente, que “seja o acórdão 10-
67.018 seja reformado por infringência aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e
da celeridade, pelo não respeito ao prazo legal que a fazenda está vinculada, para dizer que
fluência de juros e correção monetária teve seu marco final 360(trezentos e sessenta) dias após a
apresentação da impugnação em 21/07/2014, quer seja em 21/07/2015”.
Nesse ponto, cumpre destacar que a aplicação da taxa Selic aos créditos tributários
e à multa de ofício decorre de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo
afastá-la. Isso porque o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.941/09 estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa de ofício,
tema, inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsistem as alegações da Recorrente.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.563 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721454/2014-91
4
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 324
DF CARF MF
Original